Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-41.2025.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010727-41.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXSUEL ALMEIDA RAMOS (APELADO), MAXSUEL ALMEIDA RAMOS - CPF: 060.073.291-60 (APELADO), JOSE CARLOS ALVES BRAGA - CPF: 411.436.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 630.238.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA KEILA LOPES DE SOUZA - CPF: 977.297.871-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXSUEL ALMEIDA RAMOS - CPF: 060.073.291-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações

criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (furto qualificado tentado), e no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 (maus-tratos a animal doméstico), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, além de 30 (trinta) dias-multa e indenização mínima no valor de R$ 2.826,00 (dois mil
,
oitocentos e vinte e seis reais). A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, a fixação do regime inicial aberto e a exclusão da indenização. O
Ministério Público requer a redução da fração de diminuição da tentativa no crime de furto qualificado tentado, postulando sua fixação em 1/3 ou, subsidiariamente, em 1/2
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (
ii
) estabelecer a relação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena; (
iii
) determinar a fração adequada de diminuição da pena pela tentativa conforme o iter criminis percorrido; (
iv
) examinar a fixação do regime inicial aberto; e (v) analisar a manutenção da indenização mínima a título de danos materiais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida quando comprovada por outros elementos probatórios idôneos, sendo dispensável o laudo pericial se o conjunto probatório demonstra a violação das barreiras físicas do imóvel.

4.
A
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida quando ausente
multirreincidência
, não havendo preponderância de uma sobre a outra.

5.
A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
, sendo menor quanto mais próxima a conduta estiver da consumação.

6.
O elevado grau de execução do delito, com ingresso no estabelecimento, rompimento de obstáculos e separação de bens, justifica a redução intermediária da pena na fração de 1/2.

7.
O regime inicial semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando o réu é reincidente, circunstância idônea para justificar a fixação de regime mais
gravoso, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

8.
A indenização mínima por danos materiais é cabível quando há elementos suficientes nos autos que comprovam o prejuízo suportado pela vítima, sobretudo quando assegurado o contraditório ao longo da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial
p
arcialmente
p
rovido
.

Tese de julgamento
:
“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros elementos probatórios idôneos. 2. A atenuante da confissão espontânea compensa a agravante da reincidência quando ausente
multirreincidência
. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
, sendo menor quanto mais próxima estiver a conduta da consumação. 4. É adequada a redução da pena pela tentativa na fração de 1/2 quando evidenciado elevado grau de execução do delito. 5.
A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a
. 6. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada quando houver elementos suficientes nos autos que comprovem o prejuízo, assegurado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 67; 69; 155, § 4º, I; CPP,
arts
. 158 e 387, IV; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp nº 2.069.385/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.989.527/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 585); STJ,
AgRg
no HC nº 749.181/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 645.530/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.05.2021; STJ,
AgRg
no HC nº 723.678/SC, Sexta Turma, j. 18.10.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 718.952/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 10015097820208110029, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 05.11.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 00007112520158110025, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 10326081120248110002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 10243995520218110003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06.08.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 10035399420218110015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 19.09.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 10001300520238110092, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maxsuel
Almeida Ramos
e pelo
Ministério Público
em face de sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos nº 1010727-41.2025.8.11.0002, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal

(furto qualificado tentado),
e art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998

(maus-tratos a animal doméstico)
, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, bem como à pena de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, além da fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.826,00 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais), a título de reparação pelos danos materiais causados à vítima.

R
e
quer

Maxsuel
Almeida Ramos
, em suas razões, em síntese: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de inexistência de laudo pericial apto a comprovar tal circunstância, com a consequente readequação da reprimenda; (
ii
) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, com a correspondente redução da pena na 2ª fase da dosimetria; (
iii
) a fixação do regime inicial aberto, por ser medida mais justa e proporcional ao caso; e (
iv
) o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de audiência de instrução específica.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo
im
provimento
.

Nas razões
,
o
Ministério Público

sustenta
,
em síntese,
que a fração de diminuição aplicada pela tentativa foi excessiva, uma vez que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, razão pela qual requer a redução da fração aplicada, fixando-se a diminuição em 1/3
(um terço)
ou, subsidiariamente, em 1/2
(metade)
, com o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. José
d
e Medeiros
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do recurso ministerial

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela
D
efesa
e pelo
Parquet
, recaindo a análise exclusivamente sobre as insurgências deduzidas, que consistem:
(i) quanto ao recurso defensivo, no afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, no reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, na fixação do regime inicial aberto e no afastamento da indenização mínima fixada na sentença
; e (
ii
)
quanto ao recurso ministerial, na revisão da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Do pleito defensivo do
a
fastamento da qualificadora do rompimento

O art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal estabelece a qualificadora do furto quando o crime
é
cometido mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta, pois o agente supera barreiras físicas destinadas à proteção do patrimônio da vítima.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal incide quando o agente destrói ou rompe obstáculo destinado a impedir ou dificultar a subtração da coisa. O autor explica que destruição consiste no aniquilamento ou desaparecimento do objeto, enquanto rompimento corresponde ao ato de estragá-lo ou parti-lo, ainda que parcialmente. Acrescenta que obstáculo é a barreira criada para impedir ou dificultar o acesso à coisa, cuja superação evidencia maior audácia na prática do delito (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Embora o exame pericial seja, em regra, o meio mais adequado para demonstrar o rompimento do obstáculo, sua ausência não impede o reconhecimento da qualificadora quando existirem outros elementos probatórios idôneos capazes de demonstrar a circunstância, como fotografias, vídeos, depoimentos testemunhais ou a própria confissão do réu, desde que o conjunto probatório seja suficiente para evidenciar a efetiva violação da barreira de proteção ao patrimônio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
III." Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no
qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido. "(
AgRg
no REsp n. 2.069.385/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)
(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1989527 MG 2022/0066797-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)
.

A propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar sua ocorrência.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10015097820208110029, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)
.

O apelante alega, em síntese, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de inexistência de laudo pericial apto a comprovar a referida circunstância, sustentando tratar-se de infração que deixa vestígios, sendo indispensável a prova técnica, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

No caso
dos autos
, a ocorrência do rompimento de obstáculo restou comprovada por outros elementos de prova. As mídias juntadas aos autos (
IDs
342918391 a 342918853), bem como os depoimentos judiciais da vítima Alessandra Keila Lopes de Souza (Mídia – ID 342918931) e da testemunha Fábio de Almeida Matos, guarda municipal de Várzea Grande (Mídia – ID 342918932), além da confissão do próprio réu (Mídia – ID 342918933),
demonstram que o réu escalou o muro do estabelecimento
, com transposição de cerca do tipo concertina, rompimento do telhado de fibrocimento e do forro do banheiro, possibilitando o ingresso no interior do restaurante “Seu Dudu”, ocasião em que também houve dano ao sistema de monitoramento e separação de objetos para subtração.

Tais circunstâncias demonstram que o acesso ao interior do estabelecimento ocorreu mediante efetiva violação das estruturas físicas de proteção do imóvel, caracterizando, de forma inequívoca, o rompimento de obstáculo.

Assim, ainda que não tenha sido produzido laudo pericial específico, o conjunto probatório formado por registros audiovisuais, depoimentos testemunhais e confissão judicial
do réu mostra-se suficiente para comprovar a qualificadora, inexistindo dúvida razoável acerca de sua ocorrência.

Diante disso, a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal mostra-se devidamente comprovada, devendo ser integralmente mantid
a
.

Da tese defensiva
pelo reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão

O art. 67 do Código Penal dispõe que, no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Presentes a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admite-se
a compensação entre elas na
2
ª
fase da dosimetria da pena, por possuírem idêntico valor jurídico
.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 585, fixou a seguinte tese:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A jurisprudência do
Superior
Tribunal de
Justiça
é nesse sentido:

(...)
1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(...)
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
;

(...)
1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585
( REsp

n .
1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª
S .
,
DJe
24/6/2022), a Terceira Seção do STJ
fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
2 .
Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de
multirreincidência
, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (
AgRg
no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª
T .
,
DJe
16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando não configurada a
multirreincidência
— hipótese verificada no caso concreto, em que o apelante possui apenas uma condenação anterior.
(...)
Tese de julgamento:

É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando ausente a
multirreincidência
.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007112520158110025, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 17/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025)
.

O apelante sustenta o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ao argumento de que a confissão contribuiu para a formação do convencimento judicial, devendo, por isso, prevalecer na
2ª
fase da dosimetria, a fim de que seja promovida a correspondente redução da pena.

Todavia, verifica-se que a sentença procedeu à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo inalterada a pena provisória, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, a solução adotada mostra-se adequada e juridicamente fundamentada, não se justificando qualquer modificação da dosimetria nesse aspecto
.

Da p
retensão
ministerial
de aumento da fração pela tentativa

O artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal estabelece que, nos crimes tentados, a pena deve ser reduzida de 1/3 a 2/3, cabendo ao julgador, conforme o caso concreto, aferir o grau de proximidade entre a conduta e
o resultado pretendido

(
iter criminis
), aplicando a fração correspondente. Em síntese, quanto maior a distância da consumação, maior será a redução; quanto mais próximo o agente estiver de consumar o delito, menor será a diminuição da pena.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, no qual se firmou a Tese nº 46, nos seguintes termos:

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da
consumação.

(
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De igual modo, segundo Fernando Capez, a análise do
iter criminis
é fundamental para a correta aplicação da fração redutora prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Ressalta que o critério adotado pelo legislador brasileiro é de natureza objetiva, pois não se leva em consideração a intenção interna do agente, mas sim o percurso efetivamente realizado na execução do crime. Dessa forma, quanto mais distante da consumação estiver a conduta do autor, maior será a diminuição da pena; e, ao contrário, quanto mais próxima da consumação, menor será a redução

(
CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Geral (
arts
. 1º a 120)
. 27. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023).

O
Parquet
sustenta que a fração redutora aplicada na sentença (2/3)
se mostra
excessiva, porquanto o
réu
percorreu praticamente todas as fases do
iter criminis
, tendo iniciado de forma efetiva a execução do delito de furto qualificado, razão pela qual requer a redução da fração aplicada, fixando-se a diminuição em 1/3 (um terço) ou, subsidiariamente, em 1/2 (metade), com o consequente redimensionamento da pena.

No caso dos autos, o conjunto probatório,
dentre el
a
s
, as
mídias juntadas (
IDs
. 342918391 até 342918853), aliado ao depoimento judicial da vítima Alessandra Keila Lopes de Souza (Mídia – ID. 342918931), ao depoimento da testemunha Fábio de Almeida Matos, guarda municipal de Várzea Grande (Mídia – ID. 342918932),
e
à confissão do réu (Mídia – ID. 342918933), demonstra que
ele
escalou o muro do estabelecimento comercial, transpondo cerca do tipo concertina, rompeu o telhado de fibrocimento e o forro do banheiro, logrando ingressar no interior do restaurante “Seu Dudu”, danificou o sistema de
monitoramento de câmeras e separou objetos e alimentos para subtração, sendo surpreendido no interior do estabelecimento. A consumação do delito não ocorreu porque o agente foi surpreendido pelos proprietários e acabou caindo do telhado ao tentar fugir,
circunstâncias alheias à vontade do agent
e.

Desse modo, verifica-se que o agente percorreu quase integralmente o
iter criminis
, não logrando êxito na consumação do furto por circunstâncias independentes de sua vontade.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem - A redução na fração de 1/2 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente já havia ingressado no local, separado os objetos, mas, pelas provas, não estava em vias de já dali se evadir para a consumação do delito (e-STJ, fl. 33).
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 645530 SP 2021/0044394-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)
;

(...)
2. O Tribunal de origem concluiu que deveria ser mantido o redutor de 1/3 em razão da tentativa, por estar adequado ao iter criminis percorrido, que havia tangenciado a consumação, pois, "o réu já havia colocado pelo lado de fora da moradia, pela janela sobre o telhado, parte da res furtiva, bem como já possuía selecionados no interior do imóvel mais bens de titularidade da vítima".
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 723678 SC 2022/0042078-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)
.

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem decidido no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

(...)
4. A sentença de primeiro grau aplicou a fração máxima (2/3), desconsiderando que o réu arrombou o cadeado de entrada, adentrou o estabelecimento, dirigiu-se ao caixa e foi surpreendido no interior do imóvel, evidenciando grau de execução avançado.
(...)
Tese de julgamento: "1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma proporcional ao grau de execução do crime, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito.

2. É adequada a fração de 1/2 (metade) quando o réu é surpreendido no local dos fatos após ultrapassar barreiras físicas e iniciar a busca de bens, ainda que não haja inversão da posse."
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10326081120248110002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2025)
;

(...)
Se o acusado percorreu quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que uma testemunha adentrou na residência e entrou em luta corporal com o réu, que não logrou êxito em seu intento criminoso, justifica-se a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em fração intermediária, qual seja, 1/2 (metade).
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10243995520218110003, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2022)
.

Assim, considerando que o réu ingressou no estabelecimento mediante escalada e rompimento de obstáculo e iniciou a separação dos bens que pretendia subtrair, constata-se que o
iter criminis
foi percorrido de forma avançada, circunstância que afasta a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa aplicada na sentença (2/3 – dois terços),
mostrando-se adequada, no caso concreto, a fixação da causa de diminuição na fração intermediária de 1/2 (metade)
.

Passa-se ao redimensionamento da pena.

Do crime de furto qualificado:
na 1ª fase da dosimetria, mantém-se a pena-base fixada na sentença em 2 (dois) anos de reclusão. Na 2ª fase da dosimetria, permanece a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena provisória mantém-se em 2 (dois) anos de reclusão. Na 3ª fase da dosimetria, aplica-se a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de furto qualificado tentado.

Do crime de maus-tratos a animal doméstico:
mantém-se a pena fixada na sentença em 2 (dois) anos de reclusão
.

Assim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, resultando na
pena final de 3 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal
,
preservando-se os demais parâmetros estabelecidos na sentença, por se revelarem adequados ao caso concreto.

Portanto, acolhe-se a tese ministerial de revisão da fração redutora da pena pela tentativa, aplicando-se a diminuição em 1/2 (metade), em observância ao
iter criminis
percorrido e em consonância com o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Tese nº 46).

D
o

pleito defensivo de
fixação do regime inicial aberto

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, cumulativamente, a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente. Ademais, o §3º do referido dispositivo estabelece que o regime deve ser fixado com base nos critérios do art. 59 do Código Penal.

No caso, a pena foi redimensionada para 3 (três) anos de reclusão.

O apelante pleiteia a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena,
ao argumento de ser mais justo e proporcional ao caso
.

Todavia, o regime semiaberto mostra-se adequado, uma vez que o réu é reincidente (Executivo de Pena – ID. 342918892), circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a fixação do regime prisional não se limita à análise do
quantum
da pena, devendo o julgador, por força do art. 33, §3º, do Código Penal, considerar também os critérios do art. 59 do mesmo diploma. No caso concreto, a reincidência evidencia maior necessidade de reprovação e prevenção do delito, mostrando-se suficiente para justificar a adoção do regime intermediário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...)
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ) (
AgRg
no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
11/12/2019) (STJ -
AgRg
no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)
.

Diante disso, o regime inicial de cumprimento de pena fixado mostra-se adequado e em consonância com o ordenamento jurídico.

Do pleito defensivo de exclusão da indenização a título de danos materiais

O

art. 387, IV, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que existam elementos nos autos que permitam sua aferição, ainda que de forma estimada.

A fixação do valor mínimo indenizatório não exige ação civil própria nem instrução autônoma específica, sendo suficiente a existência de elementos probatórios idôneos que demonstrem o prejuízo, assegurado o contraditório, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
4. A reparação mínima de danos materiais fixada, baseou-se em elementos probatórios consistentes, como os relatos das vítimas e valores dos bens subtraídos.
(...)
. Tese de julgamento:
(...)
. 3. A indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em prova oral quando os valores dos bens subtraídos forem detalhadamente descritos e debatidos na instrução.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035399420218110015, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2025)
;

(...)
A
fixação da indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pressupõe a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela vítima, sendo suficiente que os autos contenham elementos que permitam ao juízo estimar razoavelmente o valor da reparação.
(...)
Tese
de julgamento:
(...)
. 2. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base em elementos concretos constantes dos autos.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001300520238110092, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025)
.

O apelante pleiteia a exclusão da indenização mínima fixada na sentença, sob o argumento de ausência de instrução probatória específica e de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto,
a indenização fixada a título de danos materiais, no valor de R$ 2.826,00 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais), encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente: o Auto de Avaliação Indireta (ID. 342918868), a nota fiscal dos materiais utilizados na recomposição do telhado (ID. 342918869), o orçamento do sistema de monitoramento danificado (ID. 342918870), o comprovante de pagamento de parte da mão de obra (ID. 342918871), além do depoimento da vítima Alessandra Keila Lopes de Souza (ID. 342918931), que descreveu os prejuízos suportados.

Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a existência de dano material decorrente da conduta criminosa, autorizando a fixação do valor mínimo indenizatório.

Não se exige prova exauriente do prejuízo, bastando a presença de elementos idôneos que indiquem o dano, podendo eventual complementação ser buscada na via própria.

Ademais, não há violação ao contraditório, uma vez que a Defesa teve oportunidade de se manifestar ao longo da instrução processual.

Nesse contexto, a indenização fixada revela-se adequada e proporcional, à luz dos elementos constantes dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Maxsuel
Almeida Ramos
e pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial
para redimensionar a fração de diminuição da tentativa para 1/2 (metade),
resultando
n
a pena total
de
3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mant
idos
, no mais,
os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026